Tribunal: TCU
Processo: 022.363/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8303/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.363/2022-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Almira Maria Ramos de Athayde (XXX.867.049-XX); Ana Lucia de Avila Reis (XXX.515.907-XX); Ana Lucia de Avila Reis (XXX.515.907-XX); Arides Dantas da Costa (XXX.791.653-XX); Arilda Dantas da Costa Garcia (XXX.534.053-XX); Arineia Carvalho da Costa (XXX.171.123-XX); Arise Dantas da Costa Gomes (XXX.126.183-XX); Clea Costa dos Reis (XXX.419.437-XX); Regina Lucia Teixeira Mendes da Fonseca (XXX.811.308-XX); Suzana Costa dos Reis (XXX.045.377-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.